Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-24.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO PELO CORREIO. NULIDADE. OMISSÃO. PROVIMENTO. JULGAMENTO MANTIDO.
I – Constatada a omissão no acórdão quanto ao suposto suprimento da ausência de citação alegado em contrarrazões, os embargos de declaração devem ser providos, mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento.
II – Embargos de declaração providos, sem alteração no resultado do julgamento